Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-24.2025.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-24.2025.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 818.038.183-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM
A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso da parte agravante. Esta sustentou a regular constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, alegando o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mediante carta registrada com aviso de recebimento. Argumentou que a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" decorreu de culpa exclusiva do devedor e que, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, seria suficiente o envio da
notificação ao endereço contratual, independentemente de seu recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual ou se é indispensável
a
comprovação da tentativa de entrega no referido endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS) estabelece que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor.

Todavia, decisão mais recente proferida no
REsp
2180009/MT (Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024) ressalva que é indispensável a demonstração da tentativa de entrega da notificação no endereço indicado no contrato, ainda que o recebimento não se dê pessoalmente pelo devedor.

A interpretação sistemática do Tema 1132, à luz da jurisprudência atualizada do STJ, impõe ao credor fiduciário o dever de comprovar que houve, ao menos, tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual.

No caso, embora a notificação tenha sido remetida ao endereço indicado no contrato,
à
ausência de comprovação da tentativa de entrega inviabiliza a constituição em mora do devedor, conforme exigido pela Súmula 72 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária
exige,
além do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, a comprovação da tentativa de entrega da correspondência.

A devolução da notificação com
a anotação "não procurado"
, desacompanhada de elementos que evidenciem a tentativa de entrega, não supre a exigência legal prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

A ausência de constituição válida em mora obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por se tratar de condição de procedibilidade, nos termos da Súmula 72 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso
.

A
agravante aduz
que
h
ouve o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme exige o art.
2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

Relata que a
notificação foi devidamente remetida ao endereço do contrato, mas retornou com o status de "não procurado", sendo que tal devolução decorreu de culpa exclusiva do devedor, que não retirou a correspondência na agência dos Correios, mesmo sabendo da au
sência de entrega no logradouro.

Sustenta também que a
mora do devedor se configura automaticamente (mora
ex

re
), bastando o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a efetiva entrega ou assinatura do destinatário.

Por fim, pede a reforma da decisão
para reconhecer a validade da notificação extrajudicial
enviada ao endereço contratual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na
monocrática
, o STJ assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Contudo, em decisão mais recente, proferida em 31-12-2024 no
REsp
n. 2180009-MT (2024/0414340-8), o Ministro Raul Araújo consignou que
"embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
."

Nesse sentido, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso em análise, observa-se que, embora a notificação tenha sido encaminhada para o endereço constante no contrato, ela foi
devolvida com a anotação
"não procurado"
. Os documentos apresentados pela agravante não comprovam a tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito
indispensável para a constituição em mora, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal pelo próprio devedor.

Nesse contexto, a interpretação mais adequada do Tema 1132 do STJ, em conformidade com o recente posicionamento adotado no
REsp
2180009-MT, é no sentido de que, embora seja dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação da tentativa de entrega no endereço constante do contrato.

Dessa forma, não tendo sido comprovada a tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação foi
devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não
procurado” basta para constituir em mora o devedor em contrato de alienação fiduciária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ.

4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem es
sa comprovação, é insuficiente”
.
(N.U 1008730-29.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação da constituição em mora da
devedora

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mas
devolvida com a anotação “não
procurado”
, é suficiente para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.

4. A devolução da correspondência com
a anotação “não procurado”
, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora.

5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É indispensável
a
comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de p
rova de diligência do credor.”
(N.U 1001698-31.2025.8.11.0013
,
Anglizey

Solivan

de
Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão monocrática
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025